Tribunal: TJDFT
Processo: 0751383-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA, COM DESTAQUE, NOS AUTOS, E DE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROVIDÊNCIAS. APURAÇÃO DA VIABILIDADE DA MEDIDA. PREFERÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos bem alienado fiduciariamente, pedido de averbação da penhora no rosto de outro processo e expedição de ofícios ao credor fiduciante para apurar o valor já pago pelo devedor fiduciante, bem como preferência do crédito condominial sobre o fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se é possível juridicamente a averbação, com destaque, nos autos de cumprimento de sentença em que eventualmente poderá haver crédito em favor do executado; se há viabilidade jurídica de penhora de direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente; se deve ser oficiado ao credor fiduciário para apurar os valores pagos pelo devedor fiduciário e se o crédito de cotas condominiais prefere o crédito advindo de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Justifica-se a averbação, com destaque, nos autos do cumprimento de sentença, visto que, na hipótese de arrematação do bem, após a satisfação do crédito, o que sobrar será restituído à executada, ora agravada, e sobre ele incidirá a penhora.
4. O artigo 835, XII, do CPC, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
5. A expedição de ofício à instituição credora é medida que se impõe, até mesmo para avaliar a efetividade da medida expropriatória.
6. A orientação veiculada na Súmula 478/STJ diz respeito à preferência das cotas condominiais sobre o hipotecário, diversa da hipótese em apreço, daí porque é inaplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A possibilidade de haver crédito do executado em outro processo justifica a penhora, com destaque, nos autos; 2. É viável juridicamente a penhora de direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente; 3. É justificável oficiar-se ao credor fiduciário para obter informações necessárias para avaliar a viabilidade da constrição; 4. A preferência do crédito condominial não encontra respaldo na Súmula 478/ST, que trata de hipótese diversa.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 789, 835, 860 e 907. Jurisprudência relevante citada: Súmula 478/STJ; REsp n. 1.994.309/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025; Acórdão 1913526, 0730190-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.)